Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725705-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: JOAO EGIDIO DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 51292581). Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada